Tribunal: CARF
Processo: 10768.008759/2003-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008759/2003-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.928 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
TRIUNFO LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
AUTUAÇÃO FISCAL. VÍCIOS DE ILEGALIDADE. REVISÃO DE
OFÍCIO. REDUÇÃO DA EXIGÊNCIA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE.
A Administração deve rever seus próprios atos eivados de vícios de legalidade,
não havendo que se falar em lapso decadencial quando a revisão de ofício
resulta em redução da exigência fiscal indevida e não extinta, beneficiando o
sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Em 18 de agosto de 2003, o contribuinte em epígrafe foi notificado de lançamento
de ofício do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) dos 3o e 4o trimestres de 1998,
em razão de divergências observadas entre as informações por ele prestadas na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) e na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (“DCTF”).
Sobreveio
impugnação,
acompanhada
de
documentos
de
arrecadação,
instaurando-se, assim, o litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008759/2003-73
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.928 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008759/2003-73

Antes de encaminhar o apelo inaugural do contribuinte a colegiado de primeira
instância, a autoridade fiscal, em procedimento interno, analisou a documentação carreada aos
autos pela impugnante e revisou de ofício o lançamento, para reduzi-lo.
Notificada, em 18 de agosto de 2013, do Despacho Decisório em que revisto, para
menos, o lançamento, o contribuinte apresentou novo recurso, desta feita alegando a prescrição
da cobrança e que não mais assistia, ao Fisco, a possibilidade de rever o lançamento em questão,
já que decorrido o prazo decadencial.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência daquela peça recursal. O Acórdão 12-088.747 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. EFEITOS.
Crédito tributário constituído no decurso do conceito decadencial não é alcançado pela
prescrição enquanto sub judice, isto é, enquanto não definitivamente constituído.
Aquele colegiado afastou o argumento da prescrição, haja vista que a ação de
cobrança de crédito tributário somente prescreve com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos da
sua constituição definitiva, circunstância que não se consubstancia enquanto travada a discussão
no contencioso administrativo.
Quanto à decadência, a Turma julgadora entendeu que o lançamento fora efetuado
antes de fulminado o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, e que a revisão
de ofício somente operara para ajustar o lançamento original, levando-se em conta os elementos
trazidos pela autuada em 2003, reduzindo-se o valor principal da autuação para R$ 21.017,19.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, alegando que a decadência fulmina a
possibilidade do crédito tributário ser constituído ou modificado pela autoridade administrativa.
Sustenta que ainda que a autoridade administrativa tenha realizado o primeiro lançamento do
crédito tributário dentro do lapso decadencial, procedeu a sua revisão mais de dez anos após o
transcurso de tal lapso, agindo em flagrante afronta ao que dispõe o parágrafo único do art. 149
do Código Tributário Nacional. Vale-se de precedente do Superior Tribunal de Justiça e requer
que seja cancelada a autuação fiscal.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O art. 145, inciso III, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional, estabelece que o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.928 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008759/2003-73

pode ser alterado em virtude de iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no art. 149 do mesmo códex.
A indignação da autuada se concentra na impossibilidade da revisão ser efetuada
após a extinção do direito da Fazenda efetuar o lançamento de ofício.
Ocorre ser poder/dever da Administração rever seus próprios atos, quando eivados
de vício de legalidade (art. 53 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Nesse sentido também
enuncia a Súmula n° 473 do Supremo Tribunal Federal.
O parágrafo único do art. 149 do CTN exprime, em verdade, uma garantia
conferida ao contribuinte de que contra si uma revisão de ofício que agrave o lançamento
somente possa ser processada enquanto não decaído o direito da Fazenda, como assim leciona
Leandro Paulsen1:
A regra do parágrafo único visa a proteger o contribuinte contra revisões do lançamento
que venham a lhe onerar mediante elevação do montante do crédito tributário. [...]
Não há que se entender, assim, que tal parágrafo impeça o Fisco de revisar lançamento
feito a maior, de modo a beneficiar o contribuinte mediante diminuição do crédito
tributário para sua adequação à legislação válida aplicável. Isso pode decorrer tanto por
força de lei como de decisão judicial, ou mesmo de simples verificação administrativa à
luz de documentos novos apresentados pelo contribuinte. Mas, embora não se fale em
prazo decadencial para revisões que beneficiem o contribuinte, não terão elas qualquer
efeito sobre o prazo prescricional que já está correndo contra o fisco.
Portanto, obstar que a autoridade administrativa reveja o lançamento em favor do
sujeito passivo, quando constatado quaisquer vícios de ilegalidade, como o de deste exigir o que
espontaneamente já adimplira (situação concreta colocada nos autos), revelaria verdadeiro
enriquecimento ilícito do Estado, uma afronta não apenas à legalidade, mas especialmente,
dentre outros princípios que norteiam a atuação da Administração Pública, à moralidade, já que
tal impedimento acabaria por restabelecer a autuação fiscal aos patamares indevidamente mais
gravosos.
Ademais, a Recorrente se vale de precedente não vinculante do STJ2 sem ao
menos comprovar haver similitude fática entre a causa levada à Corte Superior e a destes autos
(revisão de ofício para desonerar o contribuinte).
De outra banda, há precedentes da Corte a corroborarem a compreensão aqui
despendida (grifos nossos):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. LANÇAMENTO.
REVISÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECADÊNCIA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APENAS NA VIA JUDICIAL. INÉRCIA
DA FAZENDA AFASTADA. ART. 149, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. PRAZO
CONTRA A FAZENDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM FAVOR DO
CONTRIBUINTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO.

1 Direito Tributário. Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 13. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora, Esmafe, 2011. p. 1084-1085.
2 AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 397.178 - ES (2013/0315568-6) - Relator Ministro Humberto
Martins
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.928 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008759/2003-73

AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO-CONHECIMENTO. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
[...]
3. Não se poderia imputar inércia ao órgão fazendário, no tocante à alegada decadência,
porque, conforme asseverado no acórdão recorrido, a revisão do lançamento somente
ocorreu em razão de documentação nova acostada pelo contribuinte por ocasião da
demanda judicial. Tais documentos, que possibilitaram a revisão do lançamento em seu
favor, não foram apresentados em sede administrativa.
4. A revisão de lançamento ocorrida em favor do contribuinte, ensejando a
redução do montante devido, não está sujeita ao prazo decadencial do art. 149,
parágrafo único, do CTN, que visa a sua proteção. [...] (REsp n° 952.504/PR, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques - Segunda Turma, DJe 22/10/2010)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. AÇÃO ANULATÓRIA. REVISÃO DO
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFERIÇÃO
DE SE TRATAR DE REVISÃO OU NOVO LANÇAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DESTA CORTE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE INÉRCIA DO FISCO. REVISÃO A FAVOR DO CONTRIBUINTE.
PRECEDENTES.
[...]
3. Não se vislumbra, outrossim, a alegada ofensa aos arts. 149, parágrafo único, c/c 173,
caput, do CTN, relativamente à decadência, uma vez que na hipótese não se pode
imputar inércia alguma ao órgão fazendário, visto que "a determinação de revisão do
lançamento nada mais é do que o acertamento da relação jurídica, definindo-se os
critérios legais do lançamento. Não se trata de novo lançamento, nos termos do art. 149
do CTN, porque a atuação da autoridade administrativa, no caso dos autos, ocorre por
força de decisão judicial. Por conseguinte, não havendo atuação de ofício da autoridade
administrativa, não calha a alegação de que já transcorreu o prazo decadencial" (e-STJ
fl. 1.152).
4. Tratando-se de revisão ocorrida em favor do contribuinte, que ensejará a
redução do montante devido, não há que se cogitar de decadência do direito de
constituir o crédito tributário, porque efetivamente não haverá a constituição de
crédito novo, mas apenas a revisão do lançamento. Nesse sentido: REsp 952.504/PR,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/10/2010. (REsp
1.678.503/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/03/2021)
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.928 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008759/2003-73

Fl. 126
DF CARF MF
Original